Tribunal: TJDFT
Processo: 0713291-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713291-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AIRES E GUIMARÃES ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: FABIO HENRIQUE GERALDO DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu novo pedido de busca de bens, por meio do sistema Sisbajud. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator